Tribunal: TJSP
Processo: 1180987-68.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVASÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Insurgência da autora. A relação entre as partes é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente. Não demonstrada a alegada invasão ao perfil da apelante por terceiros (hackers) ou falha de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVASÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Insurgência da autora. A relação entre as partes é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente. Não demonstrada a alegada invasão ao perfil da apelante por terceiros (hackers) ou falha de segurança do réu. Documentação apresentada pela requerente que é insuficiente para individualizar o perfil objeto da ação. Ausência de e-mails ou protocolos administrativos que corroborem a perda do acesso à conta. Não configurado ato ilícito ou falha do serviço, descabe a condenação por danos morais. Precedentes deste e. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido, sem majoração dos honorários porque fixados no patamar máximo.